Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-13.2017.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003374-13.2017.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ANDRADE ROSA - CPF: 042.650.431-35 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), Mateus Javier Rigo (RECORRIDO), ABG- MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.484.455/0002-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): dou provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IRREGULARIDADE.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 305384398
-
reclamação no 1003374-13.2017.8.11.0007

–
Juizado Especial Cível de Alta Floresta
), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, face ao não atendimento de determinação judicial.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- cálculos atualizados e identificação dos Devedores, apresentados pelo Credor em 14/5/2025 (id. 305384394); - em 2/6/2025, nova determinação, pelo juízo, para apresentação dos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 305384396); - ausência de intimação pessoal do Credor.

- da extinção do feito por inércia da parte Reclamante/Credora/Exequente.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 c/c
art. 485, III, do CPC
, pode ocorrer face a inércia da parte em dar prosseguimento a marcha processual. No caso em análise, porém, não se verifica omissão a determinação judicial por parte da Recorrente/Autora.

Na fase de conhecimento, intimada a parte pelo sistema PJe para cumprimento de determinação judicial, e não atendida no prazo fixado, admite-se a extinção do feito, independentemente de intimação pessoal da parte. (
art. 51, §1o da Lei no 9.099/95
). Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1010277-95.2025.8.11.0003 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 12/9/2025 - DJE 12/9/2025
); (
TJMT – 3a TR – RI no 0001059-78.2017.8.11.0023 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 22/7/2024 - DJE 25/7/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1068763-84.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 22/7/2024 - DJE 26/7/2024
).

De outro lado, na fase de cumprimento de sentença, além da intimação no sistema PJe, indispensável que ocorra também de forma pessoal (
Carta, etc
), sob pena de nulidade. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1019381-51.2020.8.11.0015 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 29/8/2025 - DJE 29/8/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1018376-62.2022.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 15/8/2025 - DJE 15/8/2025
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1021432-72.2023.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 21/7/2025 - DJE 21/7/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1048479-55.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/7/2025 - DJE 24/7/2025
).

No caso, não ocorrida a intimação pessoal do Credor, indevida a extinção do feito,
devendo o feito retornar à origem para efetivo cumprimento da determinação de
id. 305384397.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o prosseguimento do feito, na origem.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1003374-13.2017.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente(s):
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE ROSA.

Recorrida(s):
ABG - MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O MM. Relator conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu provimento
, reformando a sentença para:
“(...) determinar o prosseguimento do feito, na origem (...)”
, ao argumento de que, na fase de cumprimento de sentença, além da intimação no sistema PJe, indispensável que ocorra também de forma pessoal (
Carta, etc
), sob pena de nulidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, o qual exige a intimação pessoal da parte para, no prazo de cinco dias, impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que regem os processos submetidos à competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2o da Lei 9.099/95.

Assim como, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1o do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.o DO CPC E DA SÚMULA N.o 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.o DA LEI FEDERAL N.o 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.o do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.o do CPC e a Súmula n.o 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

Dessa forma, resta configurada a ausência da parte exequente na prática da diligência que lhe competia, o que afasta, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, devendo esta, assim, ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025